Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701309-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDELICE LEITE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Após a apresentação de proposta de acordo pela parte Apelada (IDs 77681156 e 77681158), determinou-se a intimação da Apelante para, querendo, sobre ela se manifestar (ID 77945375). O prazo, contudo, transcorreu sem resposta, conforme certidão de ID 78440884. Diante da ausência de composição e considerando que o recurso já foi devidamente apreciado e julgado por este Órgão Colegiado (ID 77069747), não subsiste qualquer medida pendente de deliberação nesta instância revisora. Nada a prover, portanto. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator